Tribunal: STF
Processo: ARE 1551135
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Goiânia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Goiânia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual contestava decisão sobre a inaplicabilidade do regime de precatórios para o pagamento de indenização por desapropriação de imóvel, com base no Tema 865/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização pela desapropriação de bem imóvel deve ocorrer via precatório, com base no Tema 865/STF, ou de outra forma, e se houve preclusão consumativa, dada a decisão anterior sobre o tema. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Tema 865/STF é inaplicável aos casos em que o pagamento é devido de forma integral, sem complementação de valor após avaliação judicial. 4. Configurou-se preclusão consumativa, visto que a matéria já fora decidida em agravo de instrumento anterior, julgado e desprovido definitivamente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Tema 865/STF não se aplica aos casos de pagamento integral de indenização por desapropriação. 2. A preclusão consumativa impede a nova apreciação de matéria já decidida em agravo de instrumento anterior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015, arts. 505, 507. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 922.144, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.10.2018.”



    (Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 5795693- 60.2024.8.09.0051, 5ª Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau, Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 10.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República, bem como do Tema 865 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Constata-se, inicialmente, a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a reafirmar as razões do seu apelo extremo, no sentido de que a decisão do Tribunal de origem, que manteve decisão interlocutória proferida na ação de desapropriação, “viola frontalmente o previsto no artigo 100 da Constituição Federal que estabelece o regime de precatórios como forma de pagamentos das sentenças judiciais em que são condenados União, Estados e Municípios”.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, visto que a questão discutida se encontra acobertada pela preclusão, conforme as razões alicerçadas pelo Tribunal a quo:



    “In casu, a questão controvertida é sobre a forma de pagamento do valor indenizatório do bem expropriado, ou seja, via depósito ou precatório. 



    Assim, em análise ao presente recurso de agravo de instrumento, foi verificado que a questão controvertida é a mesma que já havia sido atacada por recurso de agravo de instrumento de nº 5812211-62.2023.8.09.0051, o qual foi julgado e desprovido por este Relator, na data de 03/07/2024,conforme acórdão juntado na mov. 228 dos autos n.º 0164660- 07.2015.8.09.0051.



    Como visto, busca a agravante a rediscussão da aplicação do tema 865/STF, o qual já foi enfrentado e resultou na seguinte ementa: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL. TEMA Nº 865/STF. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há similaridade fática do presente caso com a tese fixada no julgamento do RE 922.144 (Tema 865), onde o Plenário do STF decidiu que o pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deve, em regra, ser feito mediante precatório, quando o ente público estiver em dia com a despesa. 2. In casu, a execução busca o recebimento do valor integral e não de quantia incontroversa. 3. Havendo a administração declarado por meio de decreto a utilidade pública para desapropriação do imóvel, sem adotar o devido processo legal para depósito do justo preço e apossamento do bem, excepciona-se a regra constitucional do art. 100 da Constituição da República. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sendo assim, ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que já houve decisão anterior decidindo as matérias ora questionadas, inclusive com a interposição pela mesma parte de agravo de instrumento, o qual foi desprovido.”



    Deste modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa ao texto da Lei Maior, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1525803 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307848 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 284/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. As razões do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, incide a Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 777056 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-10-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DO PEDIDO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 581642 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 06-02-2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente